Tribunal: TJES
Processo: 5012958-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012958-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANTONIO CHIAVATO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de danos morais.
2. O banco alega a regularidade das contratações, comprovadas por documentos, fotografias e comprovante de depósito em conta do consumidor. Sustenta ausência de ato ilícito e pede, subsidiariamente, redução da indenização.
3. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos e condenou a requerida à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito foram validamente celebrados e se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados demonstram a contratação, com identificação pessoal do autor, fotografia presencial em agência bancária e comprovante de transferência dos valores para sua conta.
6. Ausentes indícios de fraude ou irregularidade, não há falha na prestação do serviço. A contratação foi regular, inexistindo ato ilícito a justificar indenização por danos materiais ou morais.
7. A inversão do ônus da prova não é automática e não se justifica quando há robusta comprovação da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de contratos assinados, documentos de identificação, fotografia presencial e comprovante de transferência bancária é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há responsabilidade da instituição financeira por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012958-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A,

RECORRIDO: ANTONIO CHIAVATO, BANCO BRADESCO SA, CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de danos morais.
2. O banco alega a regularidade das contratações, comprovadas por documentos, fotografias e comprovante de depósito em conta do consumidor. Sustenta ausência de ato ilícito e pede, subsidiariamente, redução da indenização.
3. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos e condenou a requerida à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito foram validamente celebrados e se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos juntados demonstram a contratação, com identificação pessoal do autor, fotografia presencial em agência bancária e comprovante de transferência dos valores para sua conta.
6. Ausentes indícios de fraude ou irregularidade, não há falha na prestação do serviço. A contratação foi regular, inexistindo ato ilícito a justificar indenização por danos materiais ou morais.
7. A inversão do ônus da prova não é automática e não se justifica quando há robusta comprovação da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de contratos assinados, documentos de identificação, fotografia presencial e comprovante de transferência bancária é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há responsabilidade da instituição financeira por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ANTÔNIO CHIAVATO
em face de
BANCO AGIBANK S.A., BANCO BRADESCO S.A.
e
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA – CBPA
.

Aduz o autor que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo consignado e de um cartão de crédito consignado (RMC) com o Banco Agibank, um contrato de empréstimo com o Banco Bradesco e uma contribuição associativa vinculada à CBPA, os quais afirma jamais ter contratado ou autorizado. Requer, assim: a) a declaração de nulidade dos contratos questionados; b) a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário; c) a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados; d) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13524905), que assim dispôs:

3.1 Em relação à primeira requerida: Banco Agibank S/A.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado n. 1212771152, 1221118622, 1214592729, 1221118686, 1221078363, 1230122198, 1519224761, 1519224767, 1519224766 e 1519224770 e cartão de crédito consignado n. 90034042180000000001 (RMC) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 54449391.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

3.2 Em relação à segunda requerida: Banco Bradesco S/A.

Diante dessas considerações, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito por inadequação do rito especialíssimo dos juizados especiais, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, c/c o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995.

REVOGAR a decisão provisória de ID 54449391 em face da segunda requerida.

3.3 Em relação à terceira requerida: Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultora.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, apenas o Banco Agibank S.A. interpôs recurso inominado (ID 13524906), suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, alegou a regularidade das contratações, realizadas mediante biometria facial e com disponibilização dos valores ao recorrido, impugnando a condenação à restituição em dobro e aos danos morais. Requereu, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas pelo autor (ID 13524930), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 13524907).

Conheço
do Recurso Inominado, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, uma vez que não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente,
afasto
a alegação de incompetência do Juizado Especial. A simples menção à necessidade de prova pericial não basta para afastar a competência do microssistema, sobretudo quando a controvérsia pode ser resolvida à luz da documentação já constante nos autos.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito.

No mérito, o recurso merece provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face do recorrente.

Com efeito, embora a relação estabelecida entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC) não opera de forma automática. Exige demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A sentença recorrida declarou a nulidade dos contratos e condenou a instituição financeira recorrente à devolução em dobro dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos aponta em sentido diverso. O Banco trouxe cópias dos contratos de empréstimo consignado, acompanhados de fotografia tirada no ato da contratação. Os dados contratuais coincidem com aqueles fornecidos pelo próprio autor na petição inicial.

Ressalte-se, ainda, que a fotografia anexada demonstra que a contratação ocorreu de forma presencial em agência do Agibank, sendo possível identificar, ao fundo, a logomarca da instituição, o que afasta a tese de fraude ou de contratação sem manifestação de vontade.

O próprio autor, em réplica, reconheceu não realizar contratações digitais, alegando desconhecer “logs de contratação”, afirmando que seus negócios bancários sempre se dão presencialmente. Tal circunstância, paradoxalmente, reforça a versão apresentada pela instituição financeira.

Diante desse quadro, não se verifica falha na prestação de serviços, tampouco ato ilícito apto a gerar dever de indenizar. Ao contrário, restou comprovada a regularidade da contratação e a efetiva fruição do crédito pelo autor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face do Banco Agibank S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por se tratar de recurso provido, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.